Tribunal: STF
Processo: ARE 1459787
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercício de 2016 - Município de São José do Rio Preto - Em primeiro grau, julgado procedente o pedido para declarar a nulidade dos lançamentos do IPTU/2016, objeto dos autos, dada a utilização de base de cálculo prevista em decreto municipal, e não em lei formal - Violação ao disposto no artigo 146,III da CF - Plantas Genéricas de 2013 e 2014 que não faziam previsão do imóvel em questão - Decreto Municipal nº 17458/2015 que não se limitou a atualizar os valores da PG anterior, mas que também incluiu o imóvel em questão - Impossibilidade - Violação ao princípio da legalidade tributária - Sentença mantida - Apelo da municipalidade desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 30, inciso III; 60, § 4º, incisos III e IV; 150, incisos I e II; 156, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



Analisados os autos, verifica-se que para acolher a pretensão da parte seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local pertinente e proceder ao reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se mostra de inviável ocorrência no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. APURAÇÃO DO VALOR VENAL DE IMÓVEL NÃO PREVISTO ORIGINALMENTE NA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CARTA. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. PROVIDÊNCIA VEDADA. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Decreto-Lei 82/1966, Lei distrital 4.721/2011, Lei distrital 4.985/2012, Lei distrital 5.164/2013, Lei distrital 5.389/2014 e Lei distrital 5.514/2015), bem como no acervo probatório dos autos. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (ARE 1.181.843-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 05/06/2019)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Incidência sobre imóveis novos. Previsão constante do Decreto-Lei 82/1966 e da Lei distrital 4.721/2011. 4. Matéria Infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10 %.” (ARE 1.202.198-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 05/09/2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.210.720-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/2019).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI 518.895-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005)



    No mesmo sentido: RE 1.231.979-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJede 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE 832.960-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente